Tribunal: STF
Processo: Rcl 57112
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação aforada por André Gustavo Vieira da Silva em face de decisão do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba de recebimento da denúncia na Ação Penal n. 5035263-15.2017.4.04.7000/PR, ao fundamento de que teria importado em usurpação da competência originária do Supremo Tribunal Federal



    Salienta, em síntese, que as irregularidades constatadas pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento da RCL 43.007, quanto à “imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência da Odebrech”, estão presentes na Ação Penal nº 5035263- 15.2017.4.04.7000/PR.



    Assevera, para tanto, que “as acusações formuladas em face do Reclamante foram embasadas em elementos apontados no Acordo de Leniência da Odebrecht e de seus executivos, sobretudo em elementos probatórios extraídos do sistema “drousys” referentes à pagamentos narrados pela acusação, cujas cópias foram apresentadas pela empresa no âmbito do Acordo de Leniência que, conforme visto, foi envolto por irregularidades reconhecidas na RCL nº 43.007”. 



    Sustenta, de outro turno, a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para processar e julgar a aludida ação penal, dada a “ausência de conexão do caso com os delitos apurados no âmbito da Operação Lava Jato”. Assinala que a tese fora suscitada nos recursos especial e extraordinário ainda pendentes de julgamento. 



    Requer, ante esse quadro, “a concessão de medida liminar a fim de que se determine o sobrestamento do andamento do REsp nº 1999433, até a decisão definitiva da presente Reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    2. Cumpre registrar que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante no ato reclamado a justificar a concessão da liminar.



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, a serem prestadas no prazo de até 5 (cinco) dias. 



    Ultimada a diligência, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação pelo mesmo lapso temporal.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente